Tribunal: TCU
Processo: 025.674/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6548/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 237, VI, 250, I, e 169, V, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo, por meio do envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Governo do Estado da Paraíba/Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, e arquivar estes autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.674/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Estado da Paraíba 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência ao Governo do Estado da Paraíba/Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba sobre a impropriedade abaixo, identificada na gestão da ata de registro de preços 5/2020 (Processo 19.000.029847.2019), para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1 ausência de negociação junto a fornecedores que detêm preços registrados em ata de registro de preços, a fim de revisá-los para eventual obtenção de vantajosidade econômica, conforme previsto no artigo 17 do Decreto 34.986/2014/PB, haja vista que contratações diretas emergenciais tendem a ser mais onerosas aos cofres públicos.